Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Processo : 0721939-59.2019.8.07.0001 DESPACHO Em face da Pauta Concentrada do CEJUSC Segundo Grau, em que será oportunizada à presente lide uma sessão de conciliação durante a Semana Nacional de Conciliação - SNC (30/11 a 04/12), encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília– CEJUSC SEGUNDO GRAU/BSB. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator